Tribunal: TJES
Processo: 0032315-06.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032315-06.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

APELADO: TOTVS S A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ANULATÓRIA DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE. LASTRO DEVIDAMENTE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A duplicata mercantil é título de crédito causal, emitido com base em obrigação decorrente de uma compra e venda comercial ou prestação de serviços.

2. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento. Precedentes STJ.

3. No caso, foram apresentadas as notas fiscais relativas aos serviços que dão lastro às duplicatas sem aceite.

4. No tocante à condenação por litigância de má-fé, o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/2/2020)
” (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032315-06.2006.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA.

ADVOGADOS : BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY E OUTROS.

RECORRIDO : TOTVS S.A.

ADVOGADO : MAURICIO MARQUES DOMINGUES.

MAGISTRADA : KELLY KIEFER.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. contra sentença que, na “ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c indenização por danos morais” ajuizada em desfavor de TOTVS S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, “
revogando a tutela antecipada antes concedida
” e determinando “
que se expeça ofício ao cartório de títulos autorizando os protestos
”. Ainda, condenou a Autora/Recorrente ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a premissa adotada em sentença, de que os serviços foram prestados pela Requerida, e de que não existiriam queixas por parte da autora, é comprovadamente falsa; (ii) a cobrança de prestações por parte da Requerida não se justifica, em razão da interrupção dos serviços; (iii) a interrupção do serviço foi alegada pela Autora e não foi contestada pela Requerida, sendo incontroversa; (iv) não houve litigância de má-fé, porque a petição inicial deve ser interpretada a partir de uma análise conjunta dos pedidos e das causas de pedir; (v) a decisão integrativa da sentença é genérica, não fundamentando o motivo de se concluir que os embargos de declaração eram protelatórios.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à validade de protestos realizados contra a empresa ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. de duplicatas mercantis emitidas no valor total de R$ 4.530,82 (quatro mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e dois centavos) pela empresa TOTVS S.A.

Como se sabe, a duplicata mercantil é título de crédito causal, emitido com base em obrigação decorrente de uma compra e venda comercial ou prestação de serviços.

O art. 2º, § 1º, II e VIII, da Lei n.º 5.474/68, prevê que a duplicata conterá, dentre outras formalidades,
“o número da fatura”
e
“a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial”
.

Da mesma forma, deve-se entender que alguns elementos previstos no art. 2º, §1º, da Lei nº 5.474/68 podem ser supridos/corrigidos, como é o caso da assinatura do sacado/devedor, que poderá ser sanada a partir de outros elementos que comprovem a realização da entrega de mercadorias ou da prestação do serviço.

Nesse sentido, o c. STJ tem entendimento jurisprudencial no sentido de que “
A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que
autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo
, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento
”.

Nesse contexto, as partes divergem acerca da prestação, ou não, dos serviços que originaram as duplicatas.

Em breve contexto fático da demanda, é incontroverso que as partes firmaram contrato de cessão de uso de sistemas com fornecimento de softwares e serviços, para aquisição de software e prestação de serviço de manutenção, em 10.3.2005, pelo período de 1 (um) ano, “renovável automaticamente” conforme explicita o item 5.7 do contrato:

5. 7. O prazo do presente contrato é de 01 (um) ano renovável automaticamente, vigorando a partir da data de assinatura do Anexo, podendo o CLIENTE, após este prazo, rescindi-lo a qualquer tempo, mediante comunicação prévia, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, não cabendo indenização, seja a que título for. A RM de igual forma, poderá rescindir este contrato caso ocorra o descumprimento por parte do CLIENTE das condições aqui estipuladas.

Pelo serviço de manutenção do sistema, que especificamente correspondia a alterações de legislação, manutenção corretiva, suporte telefônico e aprimoramento do produto, ficou acordado o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês.

Na parcela de abril/2006, o valor cobrado da Recorrente foi de pouco mais de R$ 609,00 (seiscentos e nove reais), razão pela qual a empresa se recusou a pagar a diferença de aproximadamente R$ 9,00 (nove reais).

A Autora/Recorrente alega que, em virtude dessa insurgência quanto ao pagamento da fatura de abril/2006, a empresa Recorrida teria cortado o serviço de manutenção do software acordado.

Por esse motivo, aduz que não houve a prestação dos serviços por parte da Recorrida depois de abril/2006, que, em tese, daria lastro às duplicatas protestadas (referentes aos serviços de abril/2006 a outubro/2006), de modo que ajuizou a presente ação anulatória dos títulos.

Sem razão a Recorrente.

Ao contrário do que alega nas razões do recurso, a parte Requerida, ora Recorrida, se insurgiu contra a alegação autoral de que houve a interrupção do serviço, de modo que a questão não ficou incontroversa nos autos.

Como forma de impugnar a alegação autoral, a empresa Requerida/Recorrida demonstrou a efetiva prestação do serviço a partir das respectivas notas fiscais apresentadas às fls. 63/64 e 87 do processo cautelar em apenso nº 00295644620068080024, e às fls. 63/65 do apenso nº 00314118320068080024.

Com isso, a partir da análise da documentação, observa-se que as duplicatas 62730501, 62797201 e 63232901 possuem lastro nas referidas notas fiscais emitidas, que descrevem expressamente os serviços a que fazem alusão, isto é, “Atualização de software e suporte técnico CORPORE RM ref. a 01/04/2006 a 31/08/2006”, “Atualização de software e suporte técnico CORPORE RM ref. a 01/09/2006 a 30/09/2006” e “Atualização de software e suporte técnico CORPORE RM ref. a 01/10/2006 a 31/10/2006”.

Dessa forma, não há que se falar em falsidade da premissa adotada na sentença acerca da efetiva comprovação da prestação do serviço, tampouco de ilegalidade do protesto do título com lastro.

No tocante à condenação por litigância de má-fé, o c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que “
para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12/2/2020)
” (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Nesse contexto, não ficou demonstrado que a Autora/Recorrente teria agido com culpa grave ou dolo ao ajuizar a presente demanda anulatória, sobretudo porque a mera improcedência do pedido autoral, por meio do êxito do Requerido em se desincumbir do ônus da prova, não revela a má-fé do autor.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação da autora em multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)